Tribunal: TJDFT
Processo: 0735108-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Administrativo e processual civil. Ação anulatória de débito. Lançamento. Preço público. Publicidade em área pública. Fiscalização. Poder-dever atribuído ao ente público. Engenho publicitário. Proprietário. Fornecedor do serviço de publicidade. Sujeito passivo. Contratante do serviço de difusão. Pagamento pelo uso do espaço público. Solidariedade entre o contratante e o fornecedor do serviço de publicidade e proprietário do engenho. Inexistência. Contratante do serviço. Cobrança do preço público decorrente do uso do espaço público. Notificação prévia (lei no 4.567/2011, arts. 11 e 36). Inexistência. Contraditório e ampla defesa. Violação. Lançamento definitivo. Nulidade. Débitos indevidos. Inscrição em dívida ativa. Cancelamento. Abusividade e nulidade. Ocorrência. Dano moral. Qualificação. Afetação à honra objetiva e à credibilidade da empresa afetada. Obrigação e cobrança desguarnecidas. Compensação pecuniária devida. Quantum. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observância. Minoração. Descabimento. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo ente distrital em face da sentença que, resolvendo ação anulatória de débito originário de preço público cumulada com indenização por danos morais manejada em seu desfavor por pessoa jurídica contratante de serviços de difusão publicitária, julgara procedentes os pedidos, declarando a nulidade do lançamento havido e condenando o réu à restituição dos valores pagos a título de parcelamento da dívida e ao pagamento do importe fixado à guisa de compensação dos danos morais que causara ao promover o lançamento e cobrança de débito não imputável, inclusive com a inscrição do nome da afetada na dívida ativa.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo alcançam (i) a aferição da higidez do lançamento administrativo de preço público decorrente da utilização de área pública para instalação de engenho publicitário em desfavor da contratante de serviço de difusão publicitária, e não da titular e autorizada a manter o equipamento, (ii) apuração que demanda, inclusive, a delimitação do dever de prévia notificação do sujeito passivo e à correta identificação do responsável legal pelo pagamento, (iii) perquirindo-se, acaso refutada a idoneidade do ato vergastado, (iv) se legítima a restituição dos valores quitados mediante parcelamento administrativo e, outrossim, (v) cabível a adequação da mensuração da indenização por danos morais decorrentes da cobrança indevida e das restrições administrativas impostas à alcançada pela cobrança.
III. Razões de decidir
3. A administração pública está municiada com o poder-dever de fiscalizar as construções erigidas e utilização de áreas urbanas, de forma que a veiculação de propaganda reproduzida em engenho publicitário (painel) fixado em área à margem de via pública está sujeita a regulação própria, devendo a empresa autorizada a explorar o espaço e o engenho arcar com o preço público estabelecido, conforme fixado pelo Plano Diretor de Publicidade das Regiões Administrativas - Lei no 3.036/02 -, ensejando que, não realizados a exploração ou o pagamento do devido, seja autuada e sancionada com observância dos parâmetros estabelecidos em ponderação com a ocupação realizada, devendo a cobrança pela utilização do espaço público, no entanto, ser endereçada ao proprietário do engenho publicitário, e não à contratante do serviço de publicidade e propaganda.
4. Aferido que a sociedade empresária autuada com o lançamento do preço público, além de não ser a responsável pela ocupação e uso de área pública para difusão publicitária, pois simplesmente contratara a difusão via do engenho junto à empresa titular do equipamento, evidenciando a inexistência de hipótese de solidariedade obrigacional – que não se presume (CC, art. 265) –, tivera o seu direito à ampla defesa e ao contraditório cerceado por ocasião do procedimento administrativo levado a efeito para a realização do lançamento definitivo do débito, à medida em que não fora notificada regularmente do lançamento, o havido enseja a anulação do débito e do lançamento realizados em seu desfavor, mormente quando evidenciado que a cobrança tem como fato gerador período de ocupação superior àquele durante o qual efetiva e comprovadamente perdurara o anúncio publicitário que contratara junto à titular do engenho publicitário e autorizada a utilizar-se de espaço público.
5. Havendo pluralidade de ilícitos administrativos no procedimento de lançamento e cobrança de preço público derivado de veiculação de publicidade em local público, porquanto endereçados a empresa que cingira-se a contratar o serviço, não sendo a responsável pela obtenção de autorização para exploração do engenho e da área pública, portanto, pelo pagamento do correspondente junto à administração, ensejando a invalidação do lançamento e da cobrança havida, tendo a afetada sido obrigada a optar pelo parcelamento administrativo para não sofrer ainda mais contratempos, inclusive a possível exclusão do regime de tributação diferenciado ao qual se submete, faz jus à repetição do indébito, pois encerra o despendido pagamento indevido, na forma do art. 165, inciso I, do CTN, que se aplica analogicamente ao caso, e, ainda, por decorrência direta do princípio que veda o enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884).
6. Inexistindo débito administrativo revestido de estofo material legítimo passível de lhe ser imputado, a anotação do nome da contribuinte na dívida ativa, com lastro em preço público indevidamente lançado em seu desfavor, caracteriza-se como ato ilícito e abuso de direito protagonizados pela administração fazendária, qualificando-se como fato gerador do dano moral ante a afetação que provocara na credibilidade e bom nome da afetada, em decorrência de sua qualificação como inadimplente quando efetivamente não detinha essa condição.
7. O dano moral, afetando os atributos da personalidade da parte ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e a aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar a quem se afigurara lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que lhe atingira.
8. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida à parte atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e da própria parte lesada em face do ilícito que a vitimara – e da razoabilidade – que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa a quem restara vitimado.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.